Tribunal: STF
Processo: ARE 1590357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental (eDOC 1053) interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e reanálise da legislação infraconstitucional na via extraordinária (eDOC 1049).
Narra o recorrente que “a sentença, confirmada pelo Tribunal a quo, fixou  pena de multa correspondente a 96 dias-multa, calculados com base em salário  mínimo, sem que houvesse qualquer definição acerca da vantagem ilícita  supostamente obtida, elemento expressamente previsto no tipo penal como  parâmetro para a aplicação da multa”.
Sustenta a matéria dispensa o reexame de fatos e provas e a reanálise da legislação infraconstitucional, uma vez que pretende “verificar a compatibilidade da pena de multa fixada pelo juízo sentenciante com o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 27-C da Lei nº 6.385/76, à luz do princípio constitucional  da legalidade penal previsto no artigo 5º, XXXIX, da Constituição da República”.
À vista do exposto, requer o provimento do agravo regimental, para que seja provido o recurso extraordinário, reconhecendo-se a violação ao princípio da legalidade penal.
É o relatório. Decido.
Tendo em vista a permissão contida no art. 1.021, § 2º, do CPC e art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão embargada e passo à reanálise dos autos.
O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação criminal, não analisou a controvérsia ventilada no recurso extraordinário, qual seja, a exigência ou não de definição do montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime para a aplicação da multa prevista no preceito secundário do art. 27-C da Lei 6.385/76, à luz do art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal. Ademais, não foram impostos embargos de declaração para sanar eventual omissão.
Revela-se ausente, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido:

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime inicial de cumprimento de pena. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. 1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1471380 AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024)

“Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por ausência de prequestionamento da matéria constitucional, sem que houvesse oposição de embargos de declaração para suprir a omissão, aplicando as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais são suficientes para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em face da ausência de prequestionamento da matéria constitucional. III. Razões de decidir 3. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos. 4. A matéria constitucional alegadamente violada no recurso extraordinário não foi objeto de prequestionamento nas instâncias de origem, e não houve a oposição de embargos de declaração para sanar a eventual omissão. 5. Incide na espécie o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a questão constitucional não está devidamente prequestionada. IV. Dispositivo 6. Agravo Regimental não provido.” (ARE 1571093 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2025)

Por todo o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Por conseguinte, julgo prejudicados o agravo regimental.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente